Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS - DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 1.237.351/DF (Tema 1.093) STF. LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIODADE ORDINÁRIA E DA NOVENTENA. INCIDÊNCIA IMEDIATA.
1. O diferencial de alíquotas (DIFAL) visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial.
2. A cobrança de DIFAL não se trata de criação de imposto novo ou majoração de imposto existente, já que a Lei Complementar 190, de 4 de janeiro de 2022, ao alterar a Lei Complementar 87, de 13 de dezembro (Lei Kandir), apenas disciplinou a distribuição dos recursos apurados no ICMS quando há movimentação de mercadorias entre dois Estados da Federação distintos, que cobram alíquotas distintas de ICMS. Por isso, pode incidir a partir de 05/01/2022, exatamente por não representar ofensa aos princípios constitucionais da anterioridade ordinária ou da noventena.
3. Apelação adesiva não conhecida. Remessa oficial e apelação parcialmente providas.